Tribunal: TJDFT
Processo: 0040588-55.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. COBERTURA. DÚVIDA RAZOÁVEL. JUNTA MÉDICA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer para confirmar a obrigação do plano de saúde em custear a cirurgia prescrita, bem como ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de danos morais em razão da negativa de cobertura da cirurgia prescrita à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de plano de saúde não está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso em análise, o apelante recorre apenas sobre a condenação em danos morais.
5. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
5.1. No caso, a negativa decorreu de conclusão da Junta Médica, sendo inclusive necessária a realização de perícia judicial para concluir pela legitimidade da cobertura, não sendo possível entender que diante da dúvida razoável, a negativa configura ilícito capaz de justificar a reparação moral.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecido e provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, III e 5o, V e X. CPC, art. 85, §2o e 86.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ. Acórdão no 1375716 da Relatoria do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos na 5a Turma Cível. Acórdão no 1864887 da Relatoria do Desembargador Luis Eduardo Yatsuda Arima na 1a Turma Recursal.